Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-80.2018.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS DE Condomínio. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000722-80.2018.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante
FRUTAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DO FRUTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000722-80.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 13.737
2
COMARCA:
VALINHOS
EMBARGANTE(S):
FRUTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO(S):
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE FRUTAL

VOTO N.o 13.737
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Obscuridade.
Omissão.
Contradição.
Erro
material.
Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos.
Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão desta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação outrora
interposto pela empresa aqui embargante.
Alega a parte recorrente a ocorrência de contradição na
decisão colegiada que, sob sua ótica, deixou de considerar que a ausência de
liquidez das Atas de Assembleia apresentadas pela parte adversa fora
especificamente impugnada, além do que não há nos autos prova de que os
valores cobrados estariam de acordo com qualquer taxa aprovada em assembleia,
a justificar a respectiva executoriedade. Outrossim, sustenta ter demonstrado o
excesso de execução praticado pela parte embargada.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000722-80.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 13.737
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Contudo, a pretensão da parte embargante não encontra
amparo em qualquer das hipóteses elencadas no mencionado art. 1.022 do CPC.
Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada
restando a ser declarado.
No entanto, verifica-se o nítido conteúdo infringente dos
presentes aclaratórios já que se pretende, em última análise e por via oblíqua,
rediscutir matéria já apreciada quando do julgamento da apelação, o que configura
a evidente intenção da parte recorrente em reformar o julgado que lhe foi
desfavorável.
Saliente-se, ademais, que reanalisar a questão significa
averiguar provas e reexame de argumentos a respeito de prova é matéria de
recurso, se demonstrado efetivo gravame, e não de embargos de declaração.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistentes
as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000722-80.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 13.737
4
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014, DJe 16/12/2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO.
INVIABILIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
apreciar na via especial suposta violação à matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. 2. O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal não tem o condão de sobrestar o julgamento dos
feitos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistentes
as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/12/2014, DJe 17/12/2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
apreciar, na via especial, suposta violação à matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não
merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam
à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014)
Ressalte-se, além disso, que, ao revés do alegado, a
decisão colegiada foi suficientemente clara, precisa e coerente ao fundamentar a
improcedência do recurso de apelação manejado pela parte embargante,
analisando e elucidando todos os pontos necessários à adequada solução da lide,
nada mais sendo preciso, portanto, acrescentar, declarar, esclarecer ou corrigir,
inclusive porque “o julgador não está obrigado a analisar todos os dispositivos
indicados pelas partes, desde que tenha subsídios suficientes para expressar sua
convicção” e que “os fundamentos são os que o julgador entender necessários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000722-80.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 13.737
5
suficientes e adequados para gerar juízo de convicção, independentemente das
alegações das partes, eis que não há vinculação à espécie”.
Por conseguinte, inexiste no aresto qualquer vício, alegado
ou não, a justificar o acolhimento do presente recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator